Tribunal: TJMMG
Processo: 2000008-82.2024.9.13.0000
Classe: Representação p/ Perda da Graduação
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO Processo n. 2000008-82.2024.9.13.0000 Referência: Processo n. 0000209-95.2007.9.13.0003 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Revisor: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 03/04/2024 Publicação: 08/04/2024 Decisão: unânime EMENTA REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO – PARTICIPAÇÃO COMO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – CONDENAÇÃO POR CORRUPÇÃO PASSIVA – SENTENÇA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUPERIOR A DOIS ANOS TRANSITADA EM JULGADO – PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL E DEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS IMPRESCINDÍVIES REJEITADAS – NO MÉRITO, CONDUTAS GRAVES QUE ATENTAM CONTRA A HONRA PESSOAL, O DECORO DA CLASSE, O SENTIMENTO DO DEVER MILITAR, A ÉTICA, A OBSERVÂNCIA ÀS LEIS E ÀS NORMAS REGULAMENTARES, A CREDIBILIDADE E O PRESTÍGIO DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS (PMMG) NA SOCIEDADE MINEIRA – DECRETAÇÃO DA PERDA DA GRADUAÇÃO DO REPRESENTADO – PROVIMENTO DA REPRESENTAÇÃO MINISTERIAL. - A Polícia Militar não pode manter em seus quadros profissionais descompromissados com a causa pública, preocupados em auferir vantagens indevidas, comprometendo todo o conjunto de ações e esforços em prol da segurança pública. - As condutas praticadas pelo representado comprometem a sua permanência nas fileiras da PMMG e o incompatibilizam para tanto. - Perda da graduação. - Provimento da representação ministerial. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo representante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e representado Dailton Vaz Dias, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em rejeitar as preliminares suscitadas pela defesa do representado e, no mérito, à unanimidade, em dar provimento à representação ministerial, para decretar a perda de graduação do representado, 3º Sgt PM QPR Dailton Vaz Dias. Ausente, justificadamente, o desembargador Fernando Armando Ribeiro. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 RELATÓRIO O representado foi denunciado juntamente com outros dois policiais perante o juízo da 3ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), em continuidade delitiva, pelos crimes de corrupção passiva, com causa de aumento de pena, prevaricação e violação de sigilo funcional, após ser regularmente processado nos Autos de n. 0000209-95.2007.9.13.0003, sendo condenado, em primeira instância, à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 1 (um) ano de detenção, em regime aberto, como incurso, respectivamente, nas sanções dos artigos 308, § 1º, e 326, ambos do Código Penal Militar (CPM), c/c o art. 71 do Código Penal (CP), sendo considerado absorvido o delito de prevaricação (art. 319 do CPM) pelo delito de corrupção passiva (art. 308 do CPM), conforme a sentença proferida em 25/04/2011. Em segunda instância, foi dado parcial provimento ao recurso de apelação interposto, aplicando-se o princípio da consunção, para também reconhecer-se a absorção do crime de violação de sigilo funcional (art. 326 do CPM) pelo de corrupção passiva (art. 308 do CPM), prevalecendo apenas a reprimenda de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, como incurso no artigo 308, § 1º, do CPM, c/c o artigo 71 do CP. [Acórdão de 30/09/2011, transitado em julgado em 30/04/2014 no Superior Tribunal de Justiça (STJ) e em 06/06/2014 no Supremo Tribunal Federal (STF)]. Segundo consta nos autos, no ano de 2007, as organizações criminosas lideradas por Girley Lúcio Siqueira Moraes, vulgo “X”, e Aleksandro Duarte de Carvalho, vulgo “Coquinho”, voltadas à exploração do tráfico de drogas na cidade de Governador Valadares, associaram-se para a criação de uma “rede de proteção policial”, com o intuito de serem alertadas sobre as atuações das Polícia Civil e Militar no combate à mercancia de entorpecentes, contando com a participação de agentes públicos como forma de garantir a continuidade das práticas delitivas e a eliminação dos concorrentes no tráfico. Neste contexto, houve a cooptação do representado pelos líderes da Organização Criminosa (Orcrim) para acobertar atividades desempenhadas pelos seus integrantes, tornando-se o 2º Sgt Dailton, assim, responsável por repassar informações policiais sigilosas a respeito de operações de combate ao tráfico de drogas, nos bairros de atuação da Orcrim, em troca do recebimento de vantagens indevidas pagas semanalmente, inclusive a título de “décimo terceiro”, o que ficou cabalmente comprovado pelos diálogos obtidos por meio de interceptações telefônicas autorizadas judicialmente ao longo das investigações. A atuação criminosa do representado não somente permitiu a perpetuação da prática ilícita voltada ao tráfico de drogas, como ainda dificultou o cumprimento de mandados de prisão expedidos contra integrantes da referida organização, ou seja, ele agiu como verdadeiro braço fardado do crime, mediante o recebimento de vantagens indevidas. Com base nestes fatos, a eminente procuradora de justiça ofertou a presente representação, sob o argumento de que, além da condenação criminal do militar a pena privativa de liberdade superior a dois anos, a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 perda da sua graduação se justifica, no caso concreto, pela gravidade, pelas circunstâncias e pela repercussão dos crimes praticados na sociedade local, o que, sem dúvida, tornou inapropriada a permanência do representado nas fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). Diante dos fatos, requer o Ministério Público, após sua distribuição e o regular processamento, seja a presente representação julgada procedente, com a decretação da perda da graduação do 2º Sgt PM Dailton Vaz Dias, excluindo-se-o, agora judicialmente, dos quadros da PMMG, nos termos do artigo 102, do CPM. O representado havia sido excluído da Corporação através do Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) de Portaria n. 1.666/08-8ª RPM, em 16/08/2012 e foi reintegrado em 13/07/2023, em cumprimento de decisão judicial. Em despacho no Evento 5, foi determinada a citação do representado, para que, no prazo de cinco dias, indicasse um advogado constituído para a sua defesa ou comunicasse a este Tribunal que não possuía condições de fazê-lo, a fim de que lhe fosse indicado uma defensora pública, para patrocinar a sua defesa. No mesmo despacho, solicitou-se a remessa a este Tribunal do Extrato de Registros Funcionais (ERF) do representado, a fim de instruir o julgamento do processo. Após, foi dada “vista” dos autos à defesa, pelo prazo de 10 (dez) dias, para a apresentação da defesa escrita. O ERF foi colacionado no Evento 6 e menciona que o representado está na situação funcional atual de RESERVA POR TEMPO DE SERVIÇO, constando nele os seguintes lançamentos: RECOMPENSAS - Notas meritórias: 27 - Elogios individuais: 13 - Menções elogiosas: 8 - Dispensa do serviço: 4 - Medalha: 1 PUNIÇÕES - Nada consta Conceito: A+50 Citado, o representado, através de seu defensor constituído, o advogado Ricardo Eurico Quaresma dos Santos, OAB/MG n. 67973, apresentou as razões escritas de defesa e suscitou, preliminarmente, a incidência da prescrição quinquenal, com base na Súmula n. 1 deste egrégio Tribunal, em que considerou o artigo 90 da Lei Estadual n. 14.310/2002 como inconstitucional, devendo-se aplicar o prazo prescricional de cinco anos para as infrações disciplinares que causam a exclusão, tendo como referência a Lei Estadual n. 869/52. Alega a defesa que o representado foi sentenciado em 25/04/2011. O acórdão transitou em julgado em 30/04/2014 no STJ e em 06/06/2014 no STF. Após o cumprimento da pena, foi declarada a extinção de punibilidade TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 do representado em 04/04/2017. Somente em 12/01/2024 foi proposta esta representação, após o transcurso de mais de nove anos do trânsito em julgado no STJ e no STF e mais de seis anos desde a extinção da punibilidade, incidindo, desta forma, a prescrição quinquenal. Como segunda preliminar, a defesa requer, ao final de sua inicial, o deferimento de imprescindíveis diligências na produção de provas, ampla defesa e contraditório, com a expedição de ofício ao chefe da P/1 da 8ª RPM, para que forneça cópia integral do PAD que resultou na anulação da promoção do representado. Requereu também a expedição de ofício ao coronel comandante-geral da PMMG, para que forneça cópia do ato administrativo de transferência do representado para o quadro de praças da reserva remunerada. No mérito, alega a defesa que o representado foi submetido a PAD que redundou na sua temporária demissão da Corporação, sendo reintegrado por força de decisão judicial (Apelação Cível de n. 2001022-71.2019.9.13.0002). Disse que se trata de um policial exemplar, com excelentes serviços prestados, tendo o reconhecimento de seus superiores ao longo de sua carreira profissional. Pelos documentos anexados aos autos, entende que se percebe que o representado sempre desempenhou suas atividades com boa atuação profissional, tem um vasto histórico de relevantes serviços prestados à corporação e anexou várias declarações de militares e pessoas da sociedade de Governador Valadares enaltecendo a sua conduta na PMMG. Relatou que o representado é inscrito no CREA/MG como engenheiro civil desde 15/09/2021 e qualificou-se no curso de inglês, nível instrumental, pelo Instituto Federal de Minas Gerais. A defesa colacionou em sua petição diversas ementas de processos originários de perda de posto e patente e de graduação de praças, em que a reprimenda penal foi suficiente para a manutenção dos militares na Corporação. Na hipótese de se rejeitarem os pedidos anteriores, sustenta a defesa que o representado se encontra atualmente na reserva remunerada e requer a declaração de ser preservado o seu direito aos proventos da inatividade. Ante ao exposto, requer a defesa: - A apreciação da prejudicial de mérito suscitada relativa à prescrição quinquenal; e, - Em caso de prosseguimento da instrução processual, o deferimento das imprescindíveis diligências pleiteadas, com expedição dos ofícios mencionados. Quanto ao mérito, afirma que reprimenda penal imposta é suficiente para coibir a conduta ilícita praticada, aliada ao realinhamento de sua conduta, possuindo o ora representado total condição de permanecer nas fileiras da Corporação. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Pelo princípio da eventualidade, caso seja acolhida a representação, pugna para que seja declarada a manutenção dos proventos de sua inatividade. Nestes termos, pede deferimento. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Analiso inicialmente a preliminar de incidência da prescrição quinquenal, com base na Súmula n. 1 deste egrégio Tribunal, em que se considerou o artigo 90 da Lei Estadual n. 14.310/2002 como inconstitucional, devendo, no entendimento da defesa, aplicar-se o prazo prescricional de cinco anos para as infrações disciplinares que causam a exclusão, tendo como referência a Lei Estadual n. 869/52. Somente em 12/01/2024 foi proposta esta representação, após o transcurso de mais de nove anos do trânsito em julgado no STJ e no STF e mais de seis anos desde a extinção da punibilidade, incidindo, desta forma, a prescrição quinquenal. Incide a defesa do representado em um equívoco injustificável, ao suscitar uma preliminar de prescrição quinquenal com base na Súmula n. 1 deste Tribunal, que considerou o artigo 90 da Lei n. 14.310/2002, inconstitucional, devendo-se aplicar o prazo de cinco anos para as demissões decorrentes de infrações disciplinares. Ora, o Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (Lei estadual n. 14.310/2002) tem como finalidade definir, especificar e classificar as transgressões disciplinares e estabelecer normas relativas a sanções disciplinares. Portanto, esta Súmula n. 1 do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais (TJMMG) foi muito eficaz para a decretação da nulidade do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) de Portaria n. 1.666/08-8ª Região de Polícia Militar (RPM) e a determinação da reintegração do ora representado às fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), através de decisão judicial, proferida em 11/07/2023, já que entre o período de 01/07/2007 ou 13/07/2007 e a efetivação da exclusão disciplinar do ora representado, publicada no Boletim Interno (BI) n. 31, de 10/09/2012, havia transcorrido mais de cinco anos, afrontando a Súmula n. 1 desta Corte Castrense, caracterizando, desta forma, a prescrição quinquenal. Contudo, agora analisamos uma representação de perda de graduação decorrente de uma sentença criminal privativa de liberdade, superior a dois anos, transitada em julgado. Portanto, não há como se aplicar-se a Lei n. 14.310/2002, que trata de transgressões disciplinares em um processo originário da Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, decorrente de condenação criminal. As instâncias penal e administrativa são autônomas e independentes e o Código de Ética, que é aplicável na esfera administrativa, não pode regular prescrição quinquenal na esfera penal. Com estas considerações e diante da inaplicabilidade da Lei n. 14.310/2002 nesta representação, rejeito esta primeira preliminar suscitada. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Ao término das argumentações apresentadas em suas razões escritas de defesa, o ora representado, através de seu procurador, apresenta a preliminar de produção de provas, ampla defesa e contraditório, requerendo a expedição de dois ofícios a autoridades da PMMG, requisitando a cópia integral do PAD que resultou na sua exclusão disciplinar e a cópia do ato de sua transferência para a reserva remunerada. O processo de perda de graduação é um processo especial, de competência originária do TJMMG, que tem por escopo apreciar a compatibilidade ou não da permanência do militar nas instituições militares estaduais. Não cabe, em processo dessa natureza, reabrir a discussão sobre a condenação criminal, que, no caso concreto, já transitou em julgado, nem mesmo a oitiva de testemunhas e a produção de outras provas, bem como a juntada de atos administrativos e processos que a defesa deveria ter juntado ao apresentar as razões escritas de defesa. De acordo com o artigo 204, § 4º, do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça Militar (Resolução n. 167, de 05/05/2016)), nos processos de perda de graduação, após apresentação da defesa escrita, relatados e revistos, os autos irão a julgamento em sessão única. Exige-se, portanto, a existência de prova pré-constituída, a exemplo do que ocorre com outras ações, motivo pelo qual rejeito esta segunda preliminar de produção de provas, ampla defesa e contraditório, em cumprimento ao que estabelece o rito do Regimento Interno deste TJMMG. No mérito, a defesa enaltece a vida profissional do representado como sendo um policial exemplar, com excelentes serviços prestados à Corporação e à sociedade, tendo o reconhecimento de seus superiores, com destacada ficha funcional e conceito A+50. O representado colaciona ainda uma série de documentos que robustecem a noção de um homem de comprometimento, dedicação e vasta experiência profissional e pessoal, que não pode ser desconsiderada. O representado juntou também aos autos declarações de diversos militares, pessoas e integrantes de empresas e pessoas em geral da cidade de Governador Valadares elogiando sua atuação profissional. O representado graduou-se em engenharia civil, concluiu curso de engenharia ambiental e saneamento básico, qualificou-se por meio do curso de inglês, nível instrumental. A defesa juntou várias ementas deste TJMMG em que diversas representações para perda de graduação foram julgadas improcedentes, considerando que a reprimenda aplicada já seria mais do que suficiente para coibir a conduta ilícita praticada. Pelo que vejo nos autos, o 2º Sgt PM QPR Dailton Vaz Dias integrou uma Organização Criminosa (Orcrim) liderada por Girley Lúcio Siqueira, vulgo “X” e Aleksandro Duarte de Carvalho, vulgo “Coquinho”, voltada para a exploração do tráfico de drogas na cidade de Governador Valadares. Na estrutura da Orcrim o representado atuou no sentido de fazer parte de uma “rede de proteção policial” não para a sociedade, mas em favor dos traficantes de drogas, para alertá-los sobre as atuações das Polícias Civil TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 e Militar quando preparavam operações de combate à mercancia de entorpecentes. Para isso os agentes públicos eram cooptados pelo tráfico, para garantir a continuidade das atividades ilícitas e, assim, eliminar os possíveis concorrentes desta ação criminosa. Assim atuava o representado, perpetuando a prática ilícita voltada ao tráfico e dificultando o cumprimento de mandados de prisão expedidos contra os integrantes dessa Orcrim, em troca do recebimento de vantagens indevidas pagas semanalmente, o que ficou cabalmente comprovado nas condenações criminais impostas, com trânsito em julgado. É relevante mencionar que o tráfico de drogas corrói não só os indivíduos, mas também as famílias, e atinge indiretamente a toda a sociedade. A ação deletéria das drogas destrói até um país, como acontece atualmente com o Perú, que se tornou refém de organizações criminosas de narcotraficantes, que ameaçam os poderes constituídos. A conduta do representado em dubiedade, ora se apresentando publicamente como policial militar e ao mesmo tempo agindo como integrante de uma Orcrim, caracterizou um absoluto desprezo para com os valores da Polícia Militar, agindo como um agente infiltrado do crime na obtenção de vantagens ilícitas. Muito embora contenha em sua ficha funcional o conceito A+50 e um histórico de aparente comprometimento e dedicação profissional, sua personalidade era dúbia. Utilizava a sua condição de policial militar para se beneficiar das vantagens pecuniárias semanais indevidas, traindo o ideal de bem servir e proteger a sociedade mineira dos riscos, das ameaças potenciais e dos perigos que a expansão destas organizações criminosas representa para a sociedade. Assim, em vez de socorrer e proteger com efetividade a sociedade, o representado buscou o caminho mais fácil, a porta mais larga da corrupção passiva, comprometendo seriamente a credibilidade da Polícia Militar e a prestação de serviço de segurança pública na região de Governador Valadares. As instituições militares passam por um momento delicado, em que não raras vezes, afloram o cometimento de desvios de conduta de natureza grave de seus integrantes, o que choca a sociedade, estremece a relação de confiança que deveria imperar nos órgãos de segurança pública. A Polícia Militar não pode manter em seus quadros profissionais descompromissados com a causa pública, preocupados em auferir vantagens indevidas, comprometer todo o conjunto de ações e esforços em prol da segurança pública. Daí a importância da depuração dos quadros da instituição militar, sob pena de as maçãs podres contaminarem irremediavelmente todo o cesto, que se apresenta hígido e operante. A alegação da defesa de que a condenação do representado a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão já seria suficiente para atingir o fim a que se propunha, a meu ver, não merece prosperar. Reputo como muito graves as condutas praticadas, que atentam contra a honra pessoal, o decoro da classe, o sentimento do dever militar, a ética, a observância às leis e às normas regulamentares; compromete o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 prestígio dos milicianos mineiros que têm enorme credibilidade principalmente junto às pequenas cidades e aos rincões de Minas Gerais. Neste sentido, rejeito as preliminares suscitadas de prescrição quinquenal e de deferimento de diligências imprescindíveis com expedição de ofícios a autoridades da PMMG, produção de provas e ampla defesa e contraditório. No mérito, dou provimento à representação ministerial, para decretar a perda de graduação do representado 3º Sgt PM QPR Dailton Vaz Dias. Deixo de manifestar-me sobre a manutenção dos proventos da inatividade do representado, em decorrência de falecer competência à Justiça Militar Estadual para apreciar matéria relativa a direitos previdenciários, conforme estabelece o artigo 125, § 4º, da Constituição Federal. É como voto. DESEMBARGADOR JADIR SILVA, REVISOR Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho as razões e o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, passar pelas preliminares e julgar procedente a presente representação. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, julgar procedente a presente representação e decretar a perda da graduação do representado. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 3 de abril de 2024. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator